Tribunal: TJBA
Processo: 8065705-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065705-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: ERNST HERMANN HEINRICH HOLSING BISNETO e outros

Advogado(s)
:
JUCA ALMEIDA FORMIGLI SERRA, FERNANDA OLIVEIRA BARBOSA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. INCLUSÃO DE RECÉM-NASCIDO COMO DEPENDENTE. FILHO DO TITULAR. NEGATIVA INJUSTIFICADA. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA. ASTREINTES LIMITADAS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Sulamérica Saúde S.A. contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Holsing Cuidados em Saúde Ltda., deferiu tutela de urgência para determinar a imediata inclusão do recém-nascido Joaquim Mendonça Holsing no plano de saúde empresarial do genitor, nas mesmas condições do titular, sem carência, sob pena de multa diária de R$ 500,00. A agravante alegou ausência de requisitos legais para concessão da liminar, inexistência de pretensão resistida, desequilíbrio contratual e desproporcionalidade da multa fixada, requerendo reforma integral da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência determinando a inclusão do recém-nascido no plano de saúde; (ii) estabelecer se a negativa da operadora configura pretensão resistida apta a justificar o ajuizamento da ação; (iii) determinar se a multa diária imposta é razoável e se deve ser limitada a um teto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a inclusão de recém-nascido como dependente no plano de saúde do genitor titular ou dependente, ainda que o contrato não preveja expressamente a possibilidade, com fundamento no art. 12, III, b, da Lei nº 9.656/1998 e nas normas da ANS (RN nº 428/2017 e nº 465/2021).

O recém-nascido, especialmente em situação de prematuridade e necessidade de UTI neonatal, é considerado usuário por equiparação nos primeiros 30 dias de vida, sendo vedada a descontinuidade do tratamento médico nesse período, sob pena de afronta à dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde.

A conduta da operadora que cria entraves burocráticos e impede a inclusão imediata do neonato caracteriza negativa injustificada, configurando pretensão resistida e legitimando o ajuizamento da demanda, independentemente de prévio requerimento administrativo.

A invocação dos princípios do mutualismo, do pacta sunt servanda e do equilíbrio contratual não pode prevalecer sobre a função social do contrato, a boa-fé objetiva e os direitos fundamentais à saúde e à vida.

A multa diária de R$ 500,00 é adequada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer, mas sua fixação sem teto afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ensejar enriquecimento indevido.

A jurisprudência do STJ admite a limitação do valor total das astreintes como forma de evitar sanções desproporcionais ao valor da obrigação principal.

O prazo de 24 horas fixado para cumprimento da liminar é compatível com a urgência da situação e com a capacidade operacional da empresa agravante, não se configurando como exíguo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O recém-nascido filho do titular de plano de saúde coletivo empresarial tem direito à inclusão como dependente, sem carência, desde que requerida a inscrição dentro do prazo legal.

A negativa de inclusão com base em cláusulas contratuais restritivas configura conduta abusiva, ensejando pretensão resistida e legitimando o ajuizamento da ação judicial.

A multa por descumprimento de obrigação de fazer deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo admissível a fixação de limite máximo para evitar enriquecimento indevido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 196; CC, arts. 421, 422; CDC, arts. 6º, IV, 47 e 51, IV e §1º; CPC, arts. 300, 537, §1º; Lei nº 9.656/1998, art. 12, III, a e b.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.049.636/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 25.04.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.661.221/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28.09.2020; TJ-MT, AI 1029300-07.2023.8.11.0000, j. 27.03.2024; TJ-PE, AI 0020480-14.2023.8.17.9000, j. 07.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
de n°
8065705-17.2025.8.05.0000
, onde figura como Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e Agravado
ERNST HERMANN HEINRICH HOLSING BISNETO e OUTRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data registrada pelo sistema

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA